Tribunal: TJDFT
Processo: 0747237-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória, reconhecendo irregularidade na medição de consumo de energia elétrica e constituindo fatura passível de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação;
(ii) definir se a cobrança de consumo não registrado, apurado por inspeção unilateral da concessionária, observou os procedimentos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, assegurando o contraditório e a ampla defesa do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando enfrenta os argumentos relevantes para a solução da lide, não sendo exigido que o magistrado rebata, um a um, todos os pontos levantados pelas partes (CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489 e 1.022; STF, AI 791.292 QO-RG; STJ, AgInt no AREsp 1089677/AM).
4. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL exige, em casos de indício de irregularidade, que a distribuidora lavre Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notifique adequadamente o consumidor e possibilite o acompanhamento da perícia técnica do medidor (arts. 590 a 592).
5. O TOI lavrado na hipótese não contou com a presença da titular da unidade consumidora e não houve prova de que a apelante tenha recebido cópia do documento ou tenha sido previamente comunicada sobre a perícia técnica, em violação aos arts. 591, §3o, e 592, §2o, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
6. O descumprimento das regras administrativas configura violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando nulidade do procedimento de apuração da suposta fraude e tornando inexigível a cobrança decorrente (TJDFT, Acórdãos 1940607 e 1836731).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial é suficientemente fundamentada quando enfrenta as questões relevantes para o deslinde da causa, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes.
2. A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar os procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente a comunicação ao consumidor e a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica.
3. O descumprimento desses procedimentos acarreta a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade da cobrança decorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §2o, 489, §1o, IV, 1.010, II e III, 1.013, caput e §1o, 1.022; CC, art. 940; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590, 591, §3o, e 592.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/08/2010; STF, AgRg no RE com Ag 1.292.007/RS, Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe 18/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1089677/AM, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 16/02/2018; TJDFT, Acórdão 1940607, 0720018-26.2023.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, DJe 19/11/2024; TJDFT, Acórdão 1836731, 0722269-91.2022.8.07.0020, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 09/04/2024.